Tribunal: TJMT
Processo: 1023486-56.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023486-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 701.795.221-91 (APELADO), GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 701.795.221-91 (ADVOGADO), GABRIELA GHIORZI DE OLIVEIRA - CPF: 091.220.331-57 (APELADO), A. G. G. D. O. - CPF: 091.220.581-41 (APELADO), I. G. D. O. - CPF: 091.220.911-90 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 701.795.221-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE OBSTANDO SUA UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO REFERIDO PLANO EM RELAÇÃO AOS MESMOS USUÁRIOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA QUE DEIXA DE CUMPRIR O COMANDO SENTENÇIAL – AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA BUSCANDO O RESTABELECIMENTO DO PLANO BEM COMO NOVA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ESTAR CANCELADO REFERIDO PLANO - EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA E JÁ TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE SE INGRESSAR COM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E NÃO AJUIZAR NOVA AÇÃO – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA E EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, V DO CPC – INVERSÃO DO ÕNUS DE SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SE TRATAR DE BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PROVIDO.

Já existindo pronunciamento judicial determinando o restabelecimento do mesmo Plano de Saúde (que estava cancelado), referente aos mesmos autores, cuja decisão deixou de ser cumprida pela Apelada que ao invés de cumprir a sentença promoveu cancelamento no sistema obstando aos autores de usufruir do referido Plano devem estes promover o cumprimento ou execução da referida sentença ao invés de ajuizar outra demanda com idênticos pedidos ou seja rediscutir o mesmo objeto do litígio.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1023486-56-2021

APELANTE
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
GELTON GUIMARÃES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada pelos Apelados para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais por danos morais),

em razão de negativa de atendimento do Plano de Saúde, na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos Autores. Condenou, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta preliminar de coisa julgada
, argumentando que os Apelados ajuizaram a demanda na qual, pretendem o recebimento de danos morais, sustentando que tiveram negativa de atendimento do Plano de Saúde que possuem junto à Recorrente, visto que constava no sistema como cancelado.

Argumentaram que apesar da decisão proferida no Juizado Especial o sistema da Unimed apontava o plano como cancelado, ocasionando estresse em razão da falta de atendimento a ensejar os danos morais pleiteados.

Sustenta a Apelante que os Apelados ajuizaram anteriormente a Ação n. 1014905-12-2020 que tramitou no 4º Juizado Especial, na qual foi proferida sentença determinado o restabelecimento do Plano de Saúde e havendo condenação da Apelante ao pagamento por danos morais.

Afirma existência de
coisa julgada por conta de um processo transitado em julgado movido pelos Apelados

a respeito da mesma situação.

Alega que em ambos os processos o Apelado Gelton Guimarães de Oliveira ajuizou ação contra a Apelante buscando o restabelecimento do Plano de Saúde e condenação por danos morais, sendo que a presente Ação visa o restabelecimento do contrato nº 0111608, consequentemente dos cartões Unimed 0560111608000695 nome de titular Gelton Guimarães de Oliveira, e também todos os cartões de seus dependentes, cartão 0560111608000717 nome Gabriela Ghiorzi de Oliveira, cartão 0560111608000709 Arthur Gabriel Ghiorzi de Oliveira e cartão 0560111608000725 Isabela Ghiorzi de Oliveira, cujos pedidos são os mesmos na presente demanda.

Alega que a sentença proferida no Juizado Especial já determinou o restabelecimento do referido contrato

em relação ao titular e dependentes e transitou em julgado havendo coisa julgada acerca da questão.

No mérito sustenta que no caso deve ser aplicada a legislação de regência Lei 9.656/98, tendo o Código de Defesa do Consumidor aplicação subsidiária, acrescentando que não houve negativa de atendimento por parte do plano de saúde, uma vez que o contrato da parte Apelada estava ativo, inexistindo qualquer pedido de tratamento como alegado, sobreveio sentença para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirma que a sentença condenou a Apelante porque supostamente seis meses depois de ser condenada a restabelecer referido plano os Apelados não obtiveram êxito em usufruir do referido plano,
constando como cancelado referido Plano, porém,

não houve negativa da Apelante em autorizar o tratamento ou em restabelecer o Plano até porque nunca foi solicitado junto à Apelante.

Assinala que de conformidade com os extratos juntados aos Autos os Apelados estavam utilizando o Plano de Saúde, constando este como ativo no sistema de forma que não comprovaram negativa de atendimento e o cancelamento do plano.

Alega a inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que não praticou ato ilícito, aduzindo que autorizou os procedimentos pleiteados pelos Apelados, acrescentando que ademais, o inadimplemento de contrato não enseja reparação por danos morais.

Sustenta que o valor da condenação demonstra-se excessivo, pugnando ao final, pelo acolhimento da preliminar de coisa julgada e no mérito pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 267488805.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso sob entendimento de que há causa de pedir diversa em relação a demanda anteriormente ajuizada.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Conforme ressai dos Autos os Autores ajuizaram a presente Ação de Indenização por Danos Morais, argumentando, em síntese, que realizam o pagamento do Plano de Saúde em dia e mesmo assim tiveram atendimento negado.

Alegaram ter ajuizado a ação n. 1014905-12-2020 que tramitou pelo 4º Juizado Especial de Cuiabá sobrevindo sentença determinando o restabelecimento do Plano e condenando a Operadora ao pagamento de danos morais.

Afirmaram que, no entanto, os autores tentam realizar consultas e tiveram atendimento negado com a mensagem no sistema da Operadora constando o
status
de cancelado, situação que ocasiona incertezas e indignação dos Autores, argumentando que resta claro que o valor da condenação anterior se tornou irrisório.

Pleitearam
a reinserção do autor como titular e seus filhos como dependentes no plano de saúde contratado nos termos do contrato nº 0111608, ativando os códigos dos cartões Unimed 0560111608000695 nome de titular Gelton Guimarães Oliveirae também todos cartões de seus dependente, cartão 0560111608000717 nome Gabriela Ghiorzi de Oliveira, cartão 0560111608000709 Arthur Gabriel Ghiorzi de Oliveira e cartão 0560111608000725 Isabela Ghiorzi de Oliveira , nos termos do contrato 111608 para ter acesso a consultas medicas, como também exames solicitados o que não esta ocorrendo.

Diante desse contexto, necessário anotar que o ajuizamento da Ação que tramitou junto ao Juizado Especial processo n. 1014905-12-2020 ocorreu em razão de a Operadora de Plano de Saúde ter excluído os autores do Plano de Saúde em razão da exoneração do titular da função do quadro de servidores da Câmara Municipal, sendo proferida sentença naquela demanda reconhecendo a ilegalidade da exclusão dos beneficiários do Plano de Saúde, tornando definitiva a liminar que
determinou o restabelecimento do Plano de Saúde e condenando a Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
.

Referida sentença foi confirmada no acórdão ID
267486544 pela Turma Recursal do Juizado Especial já ocorrendo o trânsito em julgado,
inclusive, fundamentando o acórdão o seguinte: (...) “
O cancelamento unilateral desacompanhado de notificação prévia e de oportunidade para adesão a um novo plano, ou manutenção do plano contratado às suas expensas, caracteriza ato ilícito e falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por dano moral, a qual fora fixada em valor razoável”.

Ocorre apesar da sentença transitada em julgado proferida no Juizado Especial no processo n. 1014905-12-2020 os Autora/Apelados ajuizaram a presente ação na qual argumentam que
tentam realizar consultas sendo o atendimento da Operadora negado constando no sistema a mensagem de status cancelado, assim, buscam novamente que seja restabelecido o Plano de Saúde bem como a condenação da Operadora ao pagamento por danos morais.

Diante desse quadro, cumpre registrar que já havendo pronunciamento judicial reconhecendo a ilegalidade da exclusão dos Autores do Plano de Saúde, além da condenação por danos morais e apesar da referida sentença já ter transitado em julgado ao buscarem atendimento continuaram sem usufruir do Plano porque o sistema estava registrando status cancelado
caberia, na realidade, terem buscado a execução da sentença proferida junto ao Juizado Especial ao invés de ajuizarem nova demanda buscando nova condenação quando já existe pronunciamento judicial determinando o restabelecimento do mesmo plano do titular e dos dependentes e danos morais
.

Isto porque pelo que se verifica apesar da sentença proferida no Juizado Especial a Operadora deixou de cumprir o comando judicial, já que ao invés de restabelecer o Plano de Saúde manteve o cancelamento de forma que os Apelados continuaram sem poder usufruir do mesmo.

Cabe aqui ressaltar que o referido cancelamento ocorreu antes da referida sentença já que conforme o documento ID 267486538 foi negado atendimento pela Operadora constando “Beneficiário cancelado” em 31/03/2020, sendo que a sentença proferida no Juizado Especial foi proferida em 20/07/2020 e mesmo após referida sentença o atendimento continuou sendo negado segundo registram os Autores pelo fato de o Plano constar como cancelado.

Dessa forma, considerando que já há decisão judicial reconhecendo a ilegalidade da conduta da Operadora do Plano de Saúde determinando o restabelecimento do Plano de Saúde e condenando a Recorrida a indenização por danos morais tenho que não guarda pertinência o ajuizamento de nova demanda para rediscutir a questão.

Acerca da questão demonstrando a impossibilidade de se rediscutir a matéria quando já há coisa julgada sobre a questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CÓDIGO CIVIL – POSSE INJUSTA DOS DEMANDADOS NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I DO CPC – RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA EM DEMANDA DIVERSA – TÍTULO DECLARADO INEFICAZ – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO –IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STF – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, pois, quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial e/ou testemunhal.

A admissibilidade da ação reivindicatória, que compete ao proprietário não possuidor contra o possuidor não-proprietário, depende da prova da titularidade do domínio, da individuação da coisa e da posse injusta pelo réu.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (Art 373, I, CPC)

A coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, implica na imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, havendo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo poder judiciário. (Precedentes STF)
(N.U 0014918-64.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Neste contexto, já havendo pronunciamento judicial determinando o restabelecimento do mesmo Plano de Saúde (que estava cancelado), referente aos mesmos autores cuja decisão deixou de ser cumprida pela Apelada, obstando aos autores de usufruir do referido Plano devem estes promover o cumprimento ou execução da referida sentença.

Com efeito, “
O
valor
protegido pela coisa julgada é, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica, um dos mais importantes princípios do Estado de Direito. Se, de um lado, a CF abre as portas do Poder Judiciário para a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5º inciso XXXV da CF), de outro lado proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5º XXXVI da CF)”.https://www.conjur.com.br/2018-set-20/luiz-eduardo-mourao-quatro-especies-coisa-julgada-cpc”.

Diante dessas considerações,
acolho a preliminar de coisa julgada
para via de consequência determinar a extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso V do CPC.

Determino a inversão do ônus de sucumbência cabendo aos autores o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios cuja exigibilidade fica suspensa por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025